Tribunal: TJES
Processo: 0000460-43.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Constrangimento ilegal; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000460-43.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNEI CARLOS WOTKOSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000460-43.2023.8.08.0014

APELANTE: EDNEI CARLOS WOTKOSKI

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por E. C. D. M. e R. C. G., na qualidade de assistentes de acusação, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do réu para desclassificar o crime de cárcere privado para o delito de constrangimento ilegal. As embargantes sustentam omissão e erro de premissa fática, alegando que o colegiado ignorou depoimentos que comprovariam o dolo direto de restringir a liberdade de locomoção das vítimas, extrapolando o mero constrangimento instrumental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou erro de premissa fática ao desclassificar a conduta para constrangimento ilegal, ou se a insurgência das embargantes reflete apenas inconformismo com a interpretação jurídica dada aos fatos e prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 619, do Código de Processo Penal, sendo vedada a inovação ou reapreciação do contexto probatório.

O acórdão enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, analisando a dinâmica fática e os depoimentos das vítimas sob o prisma da violência doméstica.

A decisão embargada concluiu que a restrição da liberdade serviu como meio para a prática das lesões corporais, o que atrai a tipicidade do art. 146, do Código Penal em detrimento do art. 148, do Código Penal.

A alegação de que o réu impediria a saída das vítimas recebeu a devida valoração jurídica dentro do contexto de agressividade impulsiva, não havendo omissão, mas interpretação diversa da pretendida pelas assistentes de acusação.

Os aclaratórios com fins de prequestionamento subordinam-se à existência dos vícios previstos no art. 619, do Código de Processo Penal, os quais estão ausentes na espécie.

A pretensão das embargantes revela mero inconformismo com as razões de decidir e busca a rediscussão de questões devidamente analisadas, o que inviabiliza o manejo desta espécie recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou reexame de provas quando a decisão recorrida enfrentou os pontos relevantes da lide de forma fundamentada.

A divergência entre a interpretação jurídica conferida pelo tribunal aos depoimentos colhidos e a tese sustentada pela parte não caracteriza omissão ou erro de premissa fática.

Dispositivos relevantes citados
: art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; art. 146 e art. 148 do Código Penal; art. 383, art. 387, inciso IV, e art. 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC; STJ, Tema Repetitivo nº 1.197; STJ, Tema 983; CNJ, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000460-43.2023.8.08.0014

APELANTE: EDNEI CARLOS WOTKOSKI

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por E. C. D. M. e R. C. G., através da Defensoria Pública, na qualidade de assistentes de acusação, em face do Acórdão (ID 18730721) proferido pela C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso do réu
Ednei Carlos Wotkoski
. A decisão ora embargada manteve as condenações por lesão corporal, mas procedeu à desclassificação do crime de cárcere privado (art. 148 do CP) para o delito de constrangimento ilegal (art. 146 do CP), sob o fundamento de ausência de dolo específico de privação da liberdade

Em suas razões (ID 19005605), as embargantes sustentam a existência de omissão e erro de premissa fática no julgado. Argumentam que o acórdão não enfrentou prova central constante nos depoimentos das vítimas, os quais indicam que o réu manifestou expressamente a intenção de não permitir que elas saíssem de casa para comparecer a uma festa familiar. Afirmam que tal circunstância evidencia o dolo direto de restringir a liberdade de locomoção, extrapolando o mero constrangimento instrumental. Pugnam pela integração do julgado com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a condenação por cárcere privado e requerem o prequestionamento explícito dos arts. 146 e 148 do CP, art. 619 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

No caso, não há omissões a serem supridas, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada e todas as alegações que poderiam influenciar o resultado do julgamento foram analisadas.

Confira-se a ementa do julgamento:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO: CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO DE EDNEI CARLOS WOTKOSKI PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDNEI CARLOS WOTKOSKI
contra a sentença por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes de lesão corporal (duas vezes, art. 129, § 9º, CP) e cárcere privado (art. 148,
caput
, e § 1º, inciso I, CP), em concurso material, à pena total de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado. O apelante alega nulidade da sentença por
emendatio libelli
sem prévio contraditório (reclassificação de constrangimento ilegal para cárcere privado, crime mais grave) e insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a reclassificação da conduta na sentença, de constrangimento ilegal para cárcere privado, sem prévia intimação da defesa, configura nulidade; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é frágil, impondo a absolvição do apelante; (iii) determinar se a conduta descrita na denúncia caracteriza cárcere privado ou constrangimento ilegal; (iv) analisar a dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois o art. 383 do Código de Processo Penal permite ao juiz, sem modificar a descrição do fato, atribuir-lhe definição jurídica diversa (
emendatio libelli
), ainda que resulte em pena mais grave, já que o acusado se defende dos
fatos
narrados e não da sua capitulação jurídica, não havendo cerceamento de defesa.

A tese de fragilidade probatória deve ser afastada, pois a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e constrangimento ilegal estão consubstanciadas no Boletim Unificado, Boletins de Atendimento de Urgência, Requerimento de Medidas Protetivas, Laudos de Lesões Corporais e depoimentos harmônicos e coesos das vítimas na fase inquisitorial e em juízo.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas, a
palavra da vítima
tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova (STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC) e o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta conceder especial valor à palavra da vítima em dinâmicas de violência doméstica (CNJ, 2021, p. 85).

Acolhe-se o pedido de desclassificação, pois a conduta de obrigar a vítima menor a retornar à residência e trancar-se no quarto com as vítimas para prosseguir com agressões não demonstra o
dolo específico
de restringir a liberdade de locomoção, exigido para o crime de cárcere privado, mas sim a intenção de dar continuidade ao ciclo agressivo, configurando o delito tipificado no art. 146 do Código Penal (constrangimento ilegal).

Na dosimetria, a pena-base para o crime de
constrangimento ilegal
(art. 146, CP) deve ser fixada acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das
circunstâncias
(uso de marreta para ameaçar as vítimas, inclusive a neta de 04 anos) e das
consequências
(ruptura familiar e necessidade de acompanhamento psicológico), exasperando-se a pena em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima, para cada vetor desfavorável.

Para o crime de
lesão corporal
(art. 129, § 9º, CP), a pena-base deve ser redimensionada, mantendo-se a valoração negativa de 3 (três) vetores:
culpabilidade
(sucessão de atos violentos),
circunstâncias
(conduta praticada na presença da neta de 04 anos) e
consequências
(repercussões na esfera psíquica e familiar), utilizando-se a mesma técnica de exasperação (1/8 sobre o intervalo).

Na segunda fase, incide a agravante do
motivo fútil
(art. 61, inciso II, alínea 'a', CP) em ambos os delitos, e a agravante de o crime ter sido cometido com
violência doméstica e familiar contra mulher
(art. 61, inciso II, alínea 'f', CP), sendo esta última aplicável em conjunto com a Lei Maria da Penha sem configurar
bis in idem
(STJ, Tema Repetitivo nº 1.197).

A indenização por
danos morais
, fixada em R$ 4.236,00 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais), encontra respaldo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e na tese do STJ (Tema 983) que admite a fixação de valor mínimo indenizatório desde que haja pedido expresso na exordial acusatória, o que ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A atribuição de definição jurídica diversa ao fato narrado na denúncia (
emendatio libelli
), mesmo que resulte em pena mais grave (art. 383, CPP), não configura nulidade, pois o réu se defende dos fatos.

A conduta de obrigar a vítima a permanecer em ambiente restrito, sem dolo autônomo de privar a liberdade, mas com o intuito de dar continuidade a agressões físicas, caracteriza o crime de constrangimento ilegal (art. 146, CP) e não de cárcere privado (art. 148, CP).

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por laudos de lesões corporais e demais provas.

A pena-base deve ser redimensionada com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências), e incide a agravante do motivo fútil e da violência doméstica (art. 61, inciso II, alíneas 'a' e 'f', CP) para os crimes de lesão corporal e constrangimento ilegal.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, analisando a dinâmica fática e os depoimentos das vítimas.

Dessa forma, a interpretação jurídica conferida aos fatos foi a de que a restrição da liberdade foi utilizada para dar continuidade às agressões físicas, configurando o crime-meio para a prática das lesões corporais (crime-fim), o que atrai a tipicidade do art. 146, do CP (constrangimento ilegal) em detrimento do art. 148, do CP (cárcere privado).

A alegação de que o réu afirmou que "não deixaria as vítimas saírem" foi sopesada dentro deste contexto de violência doméstica e agressividade impulsiva, não sendo omitida, mas sim interpretada juridicamente de forma diversa da pretendida pelas embargantes.

Assim, na verdade, as omissões apontadas revelam o mero inconformismo com as razões de decidir.

Diante do exposto, constata-se que as embargantes buscam rediscutir questões devidamente analisadas. Nesse prisma, considerando que os aclaratórios não são recurso de irresignação quanto às razões de decidir, e não constatados os vícios de integração previstos na lei processual, seus pleitos não merecem prosperar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)